Tribunal: CARF
Processo: 13706.003407/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003407/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.444 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 49 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 13 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida com Dependentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003407/2008-59
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003407/2008-59

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2006/607450146804022, de fls. 11, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa
física, ano-calendário de 2005, sendo apurado crédito tributário de R$ 24.887,97, já
acrescido da multa de ofício e dos juros legais calculados até 30/04/2008. Os valores
glosados referem-a a dedução indevida com dependentes, no montante de R$2.208,00 e
a serviços médicos prestados, por incluírem parcela não identificada relativa ao
dependente não comprovado, no montante de R$42.700,00, correspondente a 50% do
total declarado.
3. Cientificado do lançamento do crédito tributário em 13/05/2008, fls. 37, a
contribuinte apresentou, em 30/05/2008, a impugnação de fls 01/08, acompanhada de
documentos comprobatórios das alegações deduzidas.
4. Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3338/2011, de 06 de
setembro de 2011.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as despesas
médicas devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei, mantendo-se a glosa sobre a parte não
comprovada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/10/2013 (e-fl. 54), o sujeito
passivo interpôs, em 01/11/2013 (e-fl. 56), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso,
aponta que comprova devidamente a despesa médica de R$15.000,00 face a DENT-MED e a de
R$1.977,02 face ao Ministério da Saúde.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$15.000,00 face a DENT-MED e a de R$1.977,02 face ao Ministério da Saúde.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003407/2008-59

dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à nulidade alegada do lançamento ou da Decisão guerreada em virtude de
falta de informações necessárias para lançamento e manutenção do crédito tributário, cabe
ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março
de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
nem no lançamento, nem mesmo no Acórdão de Primeira Instância..
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003407/2008-59

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se claramente que a motivação da glosa, cf.
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 15) foi “Não
foram consideradas as despesas médicas de Antonio Maria de Almeida por não ser dependente
da contribuinte. Os recibos conjuntos de Maria José e Antonio foram divididos
proporcionalmente 50 por cento para cada.”
Ou seja, o valor de R$1.977,02, presente no Comprovante de Rendimentos da
contribuinte (e-fls. 66), não é recibo conjunto e já foi aproveitado pelos cálculos da fiscalização.
Bem como a Nota Fiscal da Clínica de Assistência Médica apresentada (fl. 68) que não há de
suprir, pelo valor de face (R$15.000,00), a fundamentação da dedução pretendida em DAA (e-
fl.34 / R$25.000,00).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 88
DF CARF MF
Original